Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Número do processo: 0712896-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: DANIEL DINIZ DO NASCIMENTO Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, diante de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em execução de título extrajudicial (proc. 0701058-21.2020.8.07.0003) promovido em desfavor do agravado, DANIEL DINIZ DO NASCIMENTO. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 151671221, do processo de referência): O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a regra da impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. Com efeito, é legitima a penhorade percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família bem como não haja onerosidade excessiva. Na hipótese, tenho que o pedido deve ser indeferido. Embora o executado receba remuneração razoável no cargo de Policial Militar do DF, entendo que o implemento da penhora salarial importaria em medida excessivamente onerosa. Veja-se que a dívida alcança a monta de R$ 281.346,70, o que torna a dívida impagável em razão dos juros e encargos incidentes sobre o débito. Nesta senda, o executado seria privado de parte de sua remuneração por longuíssimo período de tempo, o que torna a medida excessivamente gravosa. Assim, indefiro o pedido do exequente, com fundamento no art. 805 do CPC. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Nesta sede, o agravante, BANCO BRADESCO S/A, defende a reforma do decisum, para que seja deferida a penhora sobre 20% do salário do executado. Aduz que se trata de execução “tendo por base operação de empréstimo consignado, cujas prestações não foram pagas pelo mutuário.” Destaca que “apesar de ter sido citado, o Agravado não pagou a dívida em execução e nem indicou bens que pudessem satisfazer a dívida, razão pela qual o Banco promoveu inúmeras diligências com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis, sem, contudo, obter sucesso na empreitada.” Acrescenta que o recorrido “é servidor público e aufere rendimento bruto mensal de R$ 16.297,70 (valor considerado bem acima da média nacional), razão pela qual requereu o deferimento da penhora de 20% do salário do Agravado”, ao argumento que é possível “relativizar a regra geral da impenhorabilidade de salários, desde que observado percentual que assegure a dignidade do devedor, preservando sua dignidade.” Ressalta que a “decisão reconhece, ainda, que o Agravado percebe remuneração “razoável” (se bem que o valor de R$ 16.297,70 é bem mais do que razoável)”, destacando que “o valor da dívida é elevado (ou impagável, como sugere o douto Magistrado), não é por causa dos juros e encargos incidentes sobre o débito, mas sim por causa da falta de pagamento das prestações do empréstimo”, bem como que “quando o devedor contraiu o empréstimo tinha consciência do valor que deveria suportar mensalmente para o pagamento das prestações”. Ao final, pede o seguinte: Diante do exposto, pede e espera o Agravante que essa colenda Turma, com a costumeira proficiência, dê provimento ao presente recurso para o fim de reformar a r. decisão agravada e, em consequência, autorizar a penhora sobre 20% do salário do Agravado, com o que se estará promovendo a costumeira JUSTIÇA. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45479446). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, por força da intempestividade na interposição. Ao exame do processo de referência (proc. 0701058-21.2020.8.07.0003), verifico que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 13/3/2023 e publicada no primeiro dia útil seguinte, 14/3/2023 (Id 152068516). Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Por sua vez, o art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 14/3/2023 (terça-feira), enquanto a contagem dos 15 dias úteis do prazo, excluído o dia de início, foi a partir de 15/3/2023 (quarta-feira), sendo 4/4/2023 (terça-feira) o dies ad quem para a interposição. Como a autuação das razões recursais somente foi efetivada no dia 5/4/2023 (quarta-feira), constata-se que o presente agravo de instrumento é intempestivo. Importante frisar que o prazo recursal, havendo duplicidade de intimações, pelo acesso ao sistema do PJe e pela publicação no DJe, a diretriz é que a contagem do prazo tem fluência com a publicação, quando ocorrida em primeiro lugar, como é o caso dos autos. Portanto, por mais que o agravante tenha registrado ciência da decisão agravada em 16/03/2023, a contagem do prazo recursal teve início no dia 15/03/2023, por ter sido o primeiro dia útil seguinte à publicação no DJe. Nesse sentido, a Corregedoria deste Tribunal, através dos Provimentos n. 19 e 20, ambos de 2017, alterou os termos do art. 60 do Provimento n. 12, passando a dar prevalência à data da publicação da decisão judicial no Dje ou, subsidiariamente, a data em que o intimando tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (Redação dada pelo Provimento 20, de 2017) (...) Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. A propósito, trago à colação julgado desta Corte, em situação em que a intimação pela publicação no Diário de Justiça ocorreu antes da intimação eletrônica: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. – (...) -Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. -O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. -Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente (AGRAVO INTERNO 07069679620208070018 – Acórdão n. 1427201, data de julg. 26/5/2022, 4a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no PJe : 07/06/2022, pág: sem página cadastrada) (grifo nosso) Nessa mesma perspectiva, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O CONHECIMENTO DO RECURSO PRESSUPÕE O RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. (...) 3. Arguida, no entanto, a intempestividade do recurso nas contrarrazões, a ausência de manifestação expressa acerca da questão impõe o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão.4. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. (AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe de 22/08/2018). Verificada, nesses termos, a tempestividade do agravo em recurso especial. 5. Embargos de declaração acolhidos, para afastar obscuridade. (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifo nosso) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito que, não sendo atendido, obsta a admissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora